Tribunal: STF
Processo: CJ 6416
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-29
Data de publicação: 1983-09-29

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. HÁ DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
COM TRÂNSITO EM JULGADO, DEFININDO A COMPETÊNCIA DO FORO
ESPECIALIZADO PARA O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. EM CONSEQUENCIA, NÃO
HÁ CONFLITO ENTRE A 2A. JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE
BRASILIA E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.